Tribunal: TJDFT
Processo: 0734520-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0734520-33.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: RAIZEN S.A. AGRAVADO: POSTO DE COMBUSTIVEIS R13 SANTA MARIA LTDA DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 12 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora